Tribunal: TJDFT
Processo: 0803257-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0803257-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA YANE LIMA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a informação (ID 67555732 e ID 67555733), esclarecendo a este Juízo se o procedimento de HISTERECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA foi realizado. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao MPDFT para emissão de parecer. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora